Tribunal: TJES
Processo: 5000222-10.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-10.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEIR TAVARES
RECORRIDO: LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º
5000222-10.2019.8.08.0068

Embargante:
SEIR TAVARES

Embargado:
LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Comungo,
em parte
, com as teses do ora embargante.

De fato o acórdão incorreu com o erro quanto aos descontos efetivados em desfavor do autor, posto que, em verdade, os débitos ocorreram da conta bancária do requerente e não se seu benefício previdenciário como suscitado no
decisum.

Porém,
mantenho meu entendimento quanto à comprovação da contratação.

Em
id.: 5974643
o requerido logrou êxito em apresentar o instrumento firmado, comprovando que o embargante autorizou a demandada a proceder aos descontos mensais em sua conta bancária, no valor previsto no item 4º do estatuto social da associação.

Isto posto, a fim de sanar o erro supra existente no acórdão de
ID.: 6831652
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
(6). MÉRITO.
“CONTRIBUIÇÃO CONTAG”. O AUTOR ADUZ QUE VERIFICOU NOS SEUS EXTRATOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESCONTOS REALIZADOS PELA RÉ A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO E CONSIGNAÇÃO. AFIRMA QUE NÃO TEM CIÊNCIA DE QUALQUER CONTRATAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO (ANUÊNCIA) PARA QUE A RÉ REALIZASSE OS REFERIDOS DESCONTOS EM SEUS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, PORTANTO, AFIRMA SE TRATAREM DE DESCONTOS IRREGULARES. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, TANTO OS EXTRÍNSECOS, COMO OS INTRÍNSECOS, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO. NO CASO VERTENTE, DIVERSAMENTE DO QUE FORA ALEGADO EM SEDE INICIAL, O REQUERIDO COMPROVA A CONTRATAÇÃO EFETIVADA ENTRE AUTOR E RÉU, O QUE TORNAM VÁLIDOS OS DESCONTOS EFETUADOS MENSALMENTE NA CONTA DO REQUERENTE. ASSIM, ANTE A COMPROVADA LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DEBATIDA, ENTENDO DE FORMA CONSIGNADA COM O DOUTO COLEGA DA ORIGEM NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELO REQUERIDO AO DESCONTAR OS VALORES MENSAIS NA CONTA DO RECORRENTE. ASSIM, TENDO O RÉU CUMPRIDO COM O SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ASSISTE RAZÃO AO MESMO QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÁTICA INDEVIDA POR SUA PARTE. (6) RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE. É COMO VOTO.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
(6). MÉRITO.
“CONTRIBUIÇÃO CONTAG”. O AUTOR ADUZ QUE VERIFICOU NOS EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA DESCONTOS REALIZADOS PELA RÉ A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO E CONSIGNAÇÃO. AFIRMA QUE NÃO TEM CIÊNCIA DE QUALQUER CONTRATAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO (ANUÊNCIA) PARA QUE A RÉ REALIZASSE OS REFERIDOS DESCONTOS EM SEUS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, PORTANTO, ADUZ SE TRATAREM DE DESCONTOS IRREGULARES. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, TANTO OS EXTRÍNSECOS, COMO OS INTRÍNSECOS, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO. NO CASO VERTENTE, DIVERSAMENTE DO QUE FORA ALEGADO EM SEDE INICIAL, O REQUERIDO COMPROVA A CONTRATAÇÃO EFETIVADA ENTRE AUTOR E RÉU, O QUE TORNAM VÁLIDOS OS DESCONTOS EFETUADOS MENSALMENTE NA CONTA DO REQUERENTE. ASSIM, ANTE A COMPROVADA LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DEBATIDA, ENTENDO DE FORMA CONSIGNADA COM O DOUTO COLEGA DA ORIGEM NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELO REQUERIDO AO DESCONTAR OS VALORES MENSAIS NA CONTA DO RECORRENTE. ATO CONTÍNUO, TENDO O RÉU CUMPRIDO COM O SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ASSISTE RAZÃO AO MESMO QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÁTICA INDEVIDA POR SUA PARTE. (6) RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE. É COMO VOTO.
[...]”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS EM PARTE,
nos termos acima consignados.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)